Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I – Verificada a existência de erro material em trecho da ementa, acolhem-se os embargos para sanar o erro apontado.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.